Tribunal: STF
Processo: RE 251301
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO.Extraordinário.Inadmissibilidade. Taxa de
   Licenciamento de Obras e Serviços Públicos. Lei Municipal nº
   1.369/88. Reexame de legislação local. Controvérsia
   infraconstitucional. Aplicação da súmula 280. Precedentes. Agravo
   regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que teria
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local,
   seria apenas indireta à Constituição da
   República.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.